Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712057-03.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANIA VIRGINIA POLICENO RECORRIDO: MARTA LUCIA BARTH, MARIANA BARTH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUIZ QUE AUTORIZOU A MEDIDA CONSTRITIVA. NATUREZA DAS OBRIGAÇÕES. DIVERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pedido de levantamento de penhora no rosto dos autos fundamentado na alegação de que a obrigação em discussão diverge daquela que originou a penhora, resultando em incompatibilidade e indevida constrição. 2. O requerimento de desconstituição da penhora no rosto dos autos deve ser dirigido ao Juízo que proferiu a decisão que determinou a medida constritiva, em observância à competência territorial e material estabelecida pela legislação processual. 3. Apenas em casos excepcionais, nos quais haja alguma irregularidade ou ilegalidade evidente na determinação da penhora, caberá ao juiz que conduz o processo no qual houve a penhora no rosto dos autos, e, eventualmente, a instância superior, rever a medida e decidir pela sua desconstituição, sempre observando os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. Não advindo qualquer excepcionalidade do caso em apreço, a decisão recorrida não deve ser reformada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A parte recorrente alega violação aos artigos 16 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil e 369 do Código Civil, sustentando que a penhora deve ser desfeita, pois a averbação foi realizada em razão de uma obrigação distinta, determinada em outro processo judicial (0718366-42.2021.8.07.0001). Ressalta que a obrigação que ensejou a penhora é uma obrigação decorrente de inadimplência das parcelas do contrato de empréstimo, sem qualquer relação com a natureza da obrigação da demandante nestes autos que será para reconstruir o portão (obrigação de fazer). Afirma que as naturezas distintas das obrigações impedem a conversão e a compensação, tornando a penhora incompatível e indevida, razão pela qual pede sua desconstituição do rosto dos autos. Assevera, ainda, que a jurisdição no sistema jurídico brasileiro é una e que os juízes não podem negar a prestação jurisdicional a pedidos das partes. Acrescenta que “os magistrados em mesmo grau de hierarquia devem analisar a legalidade do ato jurisdicional emitido em outro processo com reflexos em seus autos”. Pede, assim, que o juízo de primeiro grau analise a ilegalidade da penhora no rosto dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.351.329/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 16 do CPC e 369 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028